Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730954-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a natureza das alegações deduzidas na presente Ação Rescisória e a inexistência de risco de perecimento de direito, postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação de defesa pela parte Ré. Cite-se o Distrito Federal para apresentar defesa em 30 (trinta) dias, já computado o prazo em dobro (art. 183 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator